Tribunal: STF
Processo: MS 39302
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Simone Regina Becker, Cristiani Becker e Vanessa Becker formalizaram mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 3.222/2023/Segunda Câmara, que indeferiu o registro de pensão militar das impetrantes, por considerar ilegal o pagamento dos proventos com base em graduação superior (TC n. 028.469/2022-4).



    Dizem ser filhas de João Becker, 3º Sargento do Exército, que passou à inatividade em 29 de dezembro de 2000. Segundo narram, a partir da reforma, o militar passou a receber proventos referente ao posto de 2º Sargento até seu falecimento, mais de vinte anos depois. Alegam ter sido calculada a pensão conforme o termo de pensão militar n. 146/21 – Lei n. 3.765/1960, considerando-se a graduação de 2º Sargento.



    Afirmam haver tomado ciência, por meio do ofício n. 41-SVP/34º BI Mec, da instauração, pelo Tribunal de Contas, de processo anulatório do ato de concessão da pensão.



    Informam que a recusa de registro da pensão militar se deu em virtude do cômputo indevido do tempo de serviço público do instituidor para fins de cálculo dos proventos.



    Apontam violação do ato jurídico perfeito, do devido processo legal e da ampla defesa. 



    Requerem ao fim:



    1. A concessão da MEDIDA LIMININAR, até o julgamento final do presente mandamus, para: 



    1.1. Suspender e sustar os efeitos do ACÓRDÃO Nº 3222/2023 – TCU – 2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos autos nº TC 028.469/2022-4, aludido na NOTIFICAÇÃO /Ofício nº 40-SVP/34º BI Mec, do Exército Brasileiro, recebidos pelas Impetrantes em data 23/06/2023, e 



    1.2. Determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer de imediato o retorno do pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinham percebendo antes da redução ilegal, sob pena de multa diária ou, ao menos, determinar que as importâncias devidas a tal título sejam depositadas mensalmente em juízo, sob pena de multa; 



    [...]



    5.  Seja mantida e confirmada nos termos requeridos, ao tempo de julgamento, a medida liminar deferida para: 



    5.1 Invalidar e cassar os efeitos do ACÓRDÃO Nº 3222/2023 – TCU – 2ª Câmara, proferido pelo Tribunal de Contas da União, nos autos nº TC 028.469/2022-4, aludido na NOTIFICAÇÃO/Ofício nº 40-SVP/34º BI Mec, do Exército Brasileiro, recebidos pelas Impetrantes em data 23/06/2023, com efeitos ex tunc; 



    5.2 Determinar à autoridade coatora para fazer e/ou mandar fazer imediatamente retornar o pagamento da integralidade da pensão por morte militar, que vinha percebendo antes da redução ilegal, sob pena de multa diária ou, ao menos, determinar que as importâncias devidas a tal título sejam depositadas mensalmente em juízo, sob pena de multa;



    5.3 Determinar o pagamento das importâncias devidas às Impetrantes a título de diferenças do valor da pensão, desde a data do ato impugnado ou, ao menos, a contar do mês de ajuizamento deste mandado de segurança. 



    6. Pela procedência do presente Mandado de Segurança em sua totalidade, confirmando-se a liminar, e no mérito, concedendo-se a segurança em definitivo, nos termos já expostos.



    Foram prestadas informações.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pela concessão da ordem pleiteada. Eis a ementa:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE PENSÃO MILITAR. PROVENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO RECONHECIDO PELO TCU. RECÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DA PENSÃO, CUJA LEGALIDADE JÁ FORA RECONHECIDA PELO PRÓPRIO TCU HÁ MAIS DE CINCO ANOS, FEITO COM A FINALIDADE REDUZIR O VALOR DA PENSÃO DAS IMPETRANTES. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS PREVISTO NO ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. PRECEDENTE DO STF. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.



    É o relatório. Decido.



    2. Como se lê do art. 5º, LXIX e LXX, da Constituição Federal, a ação constitucional do mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, individual ou coletivo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, independentemente da categoria, isto é, que, materializado por sua efetiva existência e extensão, possa ser exercido no momento da formalização do mandamus.



    Na espécie, as impetrantes insurgem-se contra ato colegiado do Tribunal de Contas que negou o registro de pensão por morte concedida com base no soldo de 2º Sargento.



    O indeferimento se fundamentou no exame e no posterior reconhecimento da ilegalidade dos valores dos proventos de inatividade recebidos pelo falecido (cômputo indevido do tempo de serviço público prestado, apto a possibilitar a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao ocupado quando em atividade). É o que se depreende do voto condutor do acórdão n. 3.222/2023 (eDoc 9), proferido pelo Relator:



VOTO



    Trata-se do exame do ato de pensão militar instituída por Joao Becker, emitido pelo Comando do Exército em favor de Cristiani Becker, Simone Regina Becker e Vanessa Becker. 



    2. A então Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) se manifestaram pela ilegalidade do ato, uma vez que o tempo de serviço público prestado pelo instituidor foi contado indevidamente para possibilitar a percepção de remuneração correspondente ao grau hierárquico superior ao ocupado quando em atividade. 



    3. No mérito, assiste razão à unidade técnica, acompanhada pelo Ministério Público de Contas, cujos argumentos incorporo às minhas razões de decidir, quanto à ilegalidade do ato. 



    4. De fato, conforme detalhou a unidade técnica em sua instrução, o militar era 3º Sargento na ativa e foi transferido para a reserva, sendo reformado posteriormente com proventos de 2º Sargento, porque teria mais de 30 anos de tempo de serviço. Não obstante, ainda que conste no ato 30 anos, 2 meses e 14 dias de tempo de serviço até 29/12/2000, há 11 meses de serviço público, tempo que conta para fins de passagem do militar para a inatividade, mas não para a concessão de posto acima, conforme o disposto no artigos 137 da Lei 6.880/1980. 



    Ante o exposto, VOTO no sentido de que este Colegiado adote a deliberação que ora submeto a sua apreciação.



    ACÓRDÃO Nº 3222/2023 – TCU – 2ª Câmara



    [...]



    9. Acórdão:



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de pensão militar concedida pelo Comando do Exército,



     ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1º, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 



    9.1. considerar ilegal o ato instituído por João Becker em favor de Cristiani Becker; Simone Regina Becker e Vanessa Becker, recusando-lhe registro; 



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 



    9.3. determinar ao Comando do Exército que: 



    9.3.1. promova o recálculo do valor atualmente pago a título de reforma/pensão militar com base no posto/graduação incorreto, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 



    9.3.2. dê ciência desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as eximem da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 



    9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que às interessadas tiveram ciência desta deliberação;



     9.4. esclarecer ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2º, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado da irregularidade apontada nestes autos; e 



    9.5. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e às interessadas.



    Da leitura do trecho transcrito infere-se que a Segunda Câmara, para além de examinar a legalidade da pensão por morte conferida às impetrantes, examinou, por vias transversas, a conformidade com a lei do ato de concessão de reforma do militar falecido – João Becker – 22 (vinte e dois) anos depois do seu deferimento pelo órgão público e 17 (dezessete) anos após o reconhecimento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas da União, em 14 de março de 2006 (acórdão n.500/2006/Segunda Câmara), uma vez que o benefício com vantagem foi adquirido pelo militar em 2000 e confirmado pelo TCU em 2006 (eDoc 20, fl. 12).



    Não há dúvida de que a ilegalidade apontada pelo Tribunal de Contas, segundo o qual foi corrigida pelo acórdão impugnado, se refere à base de cálculo da própria passagem para a inatividade, ou seja, dos proventos de reforma do militar instituidores da pensão. Ocorre que tal questão já havia sido julgada pelo órgão em 2006.



    Dessa forma, a negativa de registro da pensão por morte concedida às impetrantes, com retificação da base de cálculo do benefício, além de adotar nova linha interpretativa, modificando entendimento anteriormente firmado pela própria Corte, desrespeitou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos definido para a revisão dos atos administrativos. Quanto a esse ponto, destaco a orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo no julgamento do MS 38.086 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes, DJe de 11 de novembro de 2021:



    AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE REGISTRO. LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO DA APOSENTADORIA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO HÁ MAIS DE DEZ ANOS. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/1999. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ilegal o ato coator que não se limita a examinar a regularidade da pensão por morte, segundo os requisitos objetivos desse benefício, desconstituindo o ato de concessão da aposentadoria de militar já falecido, no que toca ao valor dos respectivos proventos, depois de decorridos mais de dez anos, desrespeitando o prazo decadencial de 5 anos, previsto no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 



    2. Recurso de Agravo a que se nega provimento.



    (Com meus grifos)



     Vejam-se, ainda, as decisões proferidas pelos ministros Roberto Barroso e André Mendonça, respectivamente, no MS 37.152 e no MS 38.375.



    Esse o quadro, entendo haver direito inquestionável das impetrantes ao deferimento da medida requerida.



    3. Ante o exposto, concedo a segurança, para anular, em relação às impetrantes, o pronunciamento do Tribunal de Contas da União.



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.  



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.  



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente